Tribunal: CARF
Processo: 10730.003648/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM ALIMENTANDOS (EX-CÔNJUGE). POSSIBILIDADE.
Poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do IR de sua declaração anual as despesas médicas com alimentados, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003648/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.593 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ PAULO MENDONÇA BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM ALIMENTANDOS (EX-
CÔNJUGE). POSSIBILIDADE.
Poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do
IR de sua declaração anual as despesas médicas com alimentados, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-50.286,
proferido pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (SP) DRJ/SP1 (e-fls. 40/46) que manteve parcialmente a notificação de lançamento no
2008/768454630436141 (e-fls. 5/10).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003648/2010-27
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003648/2010-27

Devidamente intimado das alterações processadas na declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte. O valor referese a
despesas médicas pagas em face das normas do Direito de Família, em virtude de
sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública em
divórcio consensual:
Gláucia Brito Brandão R$ 3.786,12; Thiago Brito Brandão R$ 2.130,51; Ana
Carolina Brito Brandão R$ 2.068,36.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
O contribuinte apresentou:
A) Cópia da homologação do acordo de separação judicial, datado de
18/11/2003, fl. 11, em que se verifica:
1) O Requerente pensionará seus filhos com o equivalente a vinte por cento de
seus rendimentos líquidos, sendo metade para cada réu, excetuados apenas os
descontos obrigatórios, incidindo sobre férias e 13o. salário a serem depositados na
conta corrente a ser aberta em nome representante legal dos réus;
2) O requerente suportará diretamente o pagamento das despesas dos filhos
relativas a educação, no colégio bahiense, incluindo material escolar e saúde através
do plano UNIMED ou equivalente;
6) O requerente pensionará o cônjuge Gláucia Brito Brandão com um salário
mínimo mensal, a ser descontado diretamente em folha do pagamento e depositado na
mesma conta corrente a ser aberta junto ao Banco do Brasil, bem como suportará
diretamente a despesa com plano de saúde UNIMED ou equivalente.
B) Nas fls. 12/26 há cópias de boletos bancários da Unimed e de comprovantes
de pagamento, do ano de 2007, dos beneficiários: Luiz Paulo Mendonça Brandão,
Gláucia Brito Brandão, Thiago Brito Brandão e Ana Carolina Brito Brandão,
conforme abaixo:
(...)
Total 12.009,55 11.969,35
(*) O boleto de janeiro/2007, no valor de R$ 914,09, venceu em 15/01/2007 e
foi pago com acréscimos em 23/01/2007, totalizando R$ 954,29, fl. 12. Assim, o valor
a ser considerado para este mês de janeiro é o do boleto, R$ 914,09.
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que Gláucia Brito Brandão, CPF
537.297.30720 entregou, em 28/04/2008, Declaração de Ajuste Anual, modelo
simplificado, relativa ao ano-calendário 2007.
(...)
De acordo com o que dispõe o art. 50, § 2o da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, as despesas médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003648/2010-27

judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual.
Entretanto, Gláucia Brito Brandão, ao entregar a DIRPF/2008, modelo
simplificado beneficiou-se das deduções previstas na legislação, impedindo que o
contribuinte deduzisse as despesas médicas de sua ex-esposa.
Referida Instrução Normativa que dispõe sobre normas de tributação relativas à
incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece, no § 1o do Art. 29, que
a opção pela declaração simplificada implica a substituição de todas as deduções da
base de cálculo e do imposto devido, previstas na legislação tributária, pelo desconto
simplificado de vinte por cento do valor dos rendimentos tributáveis na declaração,
limitado a R$ 11.669,72, no ano-calendário em apreço.
(...)
Assim, no momento em que sua ex-esposa optou por declarar no modelo
simplificado, beneficiou-se da dedução de vinte por cento do valor dos rendimentos
tributáveis declarados, que substituiu todas as deduções previstas na legislação do
imposto de renda, incluindo aí a referente às despesas médicas, sem a necessidade de
comprovação.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que os filhos do contribuinte, no ano-calendário fiscalizado, 2007, estavam com 21
anos e 18 anos, conforme abaixo:
(...)
Do acima exposto, pelos documentos constantes nos autos e consultas efetuadas
nos sistemas da Secretaria da Receita Federal conclui-se que restou mantida a glosa da
despesa médica referente à ex-esposa do contribuinte, no valor de R$ 3.786,12.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 53/55), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a manutenção parcial da glosa sobre deduções de despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Delimitação do Recurso Voluntário
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003648/2010-27

A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a glosa na dedução
de despesas médicas no valor de R$ 3.786,12.
Mérito
Alega, em síntese, que a decisão recorrida reconheceu o seu direito de deduzir
despesas médicas realizadas em relação a dependente e, implicitamente, a ex-esposa, alimentada,
e, portanto, sua dependente econômica para efeitos fiscais. Afirma que a Lei permite que o
contribuinte alimentante deduza os valores por ele pagos a título de despesas médicas em favor
da alimentada. Destaca que a decisão recorrida também acolheu do título judicial o seu conteúdo,
que determinou que o contribuinte também arcasse com o plano de saúde da alimentada, sua ex-
esposa. Aduz que o julgamento de piso não conta com qualquer base normativa ou empírica para
o fato de sua ex-exposa ter declarado rendimentos em modelo simplificado, impedindo as
deduções legais asseguradas ao contribuinte ora recorrente.
Bem, o ponto central desta lide é a possibilidade do contribuinte poder deduzir em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) os valores pagos com plano de saúde, por determinação
judicial, referentes a sua ex-exposa, quando a mesma apresentou declaração optando pelo
modelo simplificado.
Para se verificar esta questão e chegarmos a uma conclusão, é necessário percorrer
a legislação de regência, acerca do assunto.
A corrente dedução, despesas médicas pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de decisão judicial, encontra previsão legal no §5o, do artigo 78 do RIR, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Noutro giro, temos o regramento do desconto simplificado no artigo 84 do mesmo
diploma legal, in verbis:
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado,
que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil
reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a
indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753-
16, de 11 de março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003648/2010-27

Veja-se que o regramento é bastante claro ao informar que ao optar por este
modelo de declaração o desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas pela
legislação, estando entre elas as despesas médicas (artigo 80, do RIR).
A decisão de piso fundamentou a manutenção da glosa destas despesas médicas
pelo disposto no § 1o do artigo 29, da IN SRF no 15, que, praticamente, reproduz o artigo
anteriormente citado.
Suponho até que o raciocínio que conduziu a julgadora de piso àquela conclusão
possa ter sido corroborado, pelo contido na pergunta no 355 do Perguntas e Respostas daquele
exercício, abaixo transcrito:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
O problema com esse entendimento é que, como visto acima, diz respeito à
cônjuge e, dentro das normas contidas dos artigos 6o ao 8o do RIR/99, para declaração de
rendimentos em conjunto ou separado, na constância da sociedade conjugal, configura-se
acertado.
Contudo, o caso concreto se refere a ex-cônjuge, ou seja, não há mais que se falar
em tributação de rendimentos dentro de uma sociedade conjugal, quanto a isto, vejamos o que
temos prescrito no artigo 9o daquele Regulamento:
Art. 9o No caso de dissolução da sociedade conjugal, por morte de um dos cônjuges,
serão tributadas, em nome do sobrevivente, as importâncias que este perceber de seu
trabalho próprio, das pensões de que tiver gozo privativo, de quaisquer bens que não se
incluam no monte a partilhar e cinquenta por cento dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns, observado o disposto no § 3o do art. 12 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 68).
§ 1o Tratando-se de separação judicial, divórcio, ou anulação de casamento, a
declaração de rendimentos passará a ser apresentada em nome de cada um dos
contribuintes.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003648/2010-27

Pelo artigo acima, trazendo para o nosso caso, podemos concluir que ex-cônjuge
não pode ser considerado como dependente na declaração do alimentante, indo ao encontro deste
entendimento a resposta abaixo:
PENSÃO ALIMENTÍCIA — RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
319 — Contribuinte que paga pensão alimentícia judicial a ex-cônjuge e filhos pode
considerá-los dependentes na declaração?
Não. Entretanto, excepcionalmente, no ano em que se iniciar o pagamento da pensão, o
contribuinte pode efetuar a dedução correspondente ao valor total anual, caso os filhos
tenham sido considerados seus dependentes nos meses que antecederam o pagamento da
pensão naquele ano.
Parece-me assertivo este entendimento, basta verificarmos que tal pessoa (ex-
cônjuge) não consta do rol dos passíveis de serem considerados como dependentes pelo artigo 77
do RIR/99.
Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, considero que assiste razão ao
recorrente.
Desta forma, restabeleço as deduções com despesas médicas referentes à ex-
esposa do contribuinte no valor de R$ 3.786,12.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital